Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732131-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: RET PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra RET PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, nos autos n. 0731022-70.2017.8.07.0001 . O juízo a quo indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (ID 136516869). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2022 17:51:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador